Tribunal: CARF
Processo: 13679.720177/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13679.720177/2016-71
ACÓRDÃO
2002-009.163 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO NOGUEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO POR TERCEIRO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A complementação
do valor do convênio médico foi realizada por pessoa jurídica diversa do
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.163 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720177/2016-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
...
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 10/11), o lançamento
de ofício decorre das seguintes infrações:
(Dedução Indevida de Despesas Médicas

...
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 07/11/2016 (fls. 03), por meio da qual alega que o valor
contestado refere-se a despesas médicas com pagamento de plano de saúde, cujo
comprovante contém a especificação dos beneficiários e do valor pago referente
a cada um deles.
É o relatório.
O Acórdão foi prolatado com dispensa de Ementa conforme Portaria RFB no 2.724,
de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2017 (AR de e-fls. 33), o
sujeito passivo interpôs, em 01/12/2017 (protocolo de e-fl. 34), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos
apontados em impugnação.
É o relatório.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.163 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720177/2016-71
3
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.064,84.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Trata-se de glosa do valor de R$2.064,84, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, conforme quadro abaixo:
...
Em sede de impugnação, a interessada alega que o valor acima refere-se a
despesas médicas com pagamento de plano de saúde, cujo comprovante contém
a especificação dos beneficiários e do valor pago referente a cada um deles.
Da análise dos autos, verifica-se que o extrato de fls. 05/06 confirma o valor total
já aceito por ocasião do lançamento, qual seja, R$ 5.757,84, pagos em benefício
da prestadora acima, remanescendo sem comprovação o valor de R$ 2.064,84.
Ressalte-se que a declaração de fls. 07 não guarda relação com as despesas de
que trata o presente procedimento fiscal.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.163 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13679.720177/2016-71
4
...
O interessado traz em seu recurso o mesmo comprovante de pagamento do valor
em litígio já aposto em impugnação (e-fl. 07). Mas o fato é que tal documento, emitido pela
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, atesta
que a própria Associação é que repassou ao convênio médico o valor de R$2.064,84, valor não
suportado pelo contribuinte e, portanto, não passível de dedução.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original